Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739935-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação rescisória em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a rescisão do acórdão de no 854666 que determinou a aplicação da TR como índice de atualização monetária do débito exequendo nos autos no 0027071-20.2014.8.07.0000. O autor recolheu as custas (ID 19593228) e o depósito previsto no art. 968, inciso II do CPC (ID 20157743). Não há pedido liminar. Cite-se o réu. Em observância ao art. 970 do Código de Processo Civil, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de resposta. Intime-se. Brasília, DF, 1 de outubro de 2020 18:51:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador